Tribunal: TCU
Processo: 035.227/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3044/2020-TCU-Plenário Trata-se de representação acerca de possíveis irregularidades contidas no edital do Pregão Presencial 2/2020 promovido pela Prefeitura Municipal de Colinas do Sul/GO para a aquisição de uma pá carregadeira, com indicação de uso de recursos federais previstos no Convênio 886020/2019 (cadastrado como 896020/2019), celebrado entre a referida municipalidade e a Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco). Considerando que a Prefeitura se manifestou no sentido de informar ao TCU o acatamento da determinação contida no item 9.2 da decisão monitorada (peça 29, p. 5); Considerando que, apesar de a Prefeitura não haver enviado documentos comprobatórios, em acesso ao sítio https://acessoainformacao.colinasdosul.go.gov.br/informacao/licitacoes, foi verificado que a licitação encontra-se na situação encerrada; Considerando ainda que as providências adotadas pela Sudeco em cumprimento à determinação contida no item 9.3 impediria a conclusão do processo de aquisição do equipamento; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, quanto ao monitoramento do Acórdão 1914/2020-TCU-Plenário , por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar cumpridas as determinações constantes dos itens 9.2 e 9.3; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste e à Prefeitura Municipal de Colinas do Sul/GO; c) apensar os presentes autos ao TC Processo 016.031/2020-2 , nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 035.227/2020-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.